Tribunal: TJSP
Processo: 2195531-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse processual, eis que aufere benefício previdenciário cuja renda não ultrapassa três salários mínimos - Inteligência do art. 98 do CPC - Eleição pelo ajuizamento da ação em outra Comarca que não obsta a concessão da benesse processual -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse processual, eis que aufere benefício previdenciário cuja renda não ultrapassa três salários mínimos - Inteligência do art. 98 do CPC - Eleição pelo ajuizamento da ação em outra Comarca que não obsta a concessão da benesse processual - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.